Tribunal: TJSP
Processo: 0006850-45.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra r. decisão que homologou o reconhecimento de falta disciplinar grave e impôs as consequências legais – Não acolhimento – Demonstrada a prática da infração disciplinar – Agravante que, de maneira deliberada e sem justificativa idônea comprovada nos autos, descumpriu condição da saída temporária previamente estabelecida, o que evidencia

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência defensiva contra r. decisão que homologou o reconhecimento de falta disciplinar grave e impôs as consequências legais – Não acolhimento – Demonstrada a prática da infração disciplinar – Agravante que, de maneira deliberada e sem justificativa idônea comprovada nos autos, descumpriu condição da saída temporária previamente estabelecida, o que evidencia desobediência às ordens recebidas do Juízo e desprezo pela confiança outorgada quando do deferimento da benesse – Falta de natureza grave, com fulcro no art. 50, VI c.c. o art. 39, II e V, ambos da LEP – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça –Tese de desclassificação para falta média afastada – Adequada a determinação da regressão de regime prisional, da perda de 1/3 do tempo remido e da anotação da data da falta para o fim de reinício do prazo para progressão prisional – Recurso não provido.